Tribunal: STF
Processo: HC 250492
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Robson Siqueira Vasconcelos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente por tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    2. A defesa alega que o delito não se aproximou da consumação, requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, e que o rompimento de obstáculo já foi utilizado para qualificar o crime, e, portanto, não pode ser invocado também para afastar o privilégio. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para rediscutir a dosimetria da pena e o reconhecimento do furto privilegiado. 



    4. A questão também envolve a análise da proporcionalidade da fração de redução da pena pela tentativa e a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado sem auto de avaliação do bem subtraído. 



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    6. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado, sendo a fração de 1/3 adequada ao iter criminis percorrido. 



    7. Na hipótese dos autos, o furto privilegiado foi afastado ao fundamento de que não constam dos autos o auto de avaliação do bem subtraído. Ainda assim, o acórdão aponta que tal bem não seria de pouca monta, inviabilizando a aplicação do privilégio. 



    8. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus, impedindo a atuação excepcional desta Corte. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental não provido.



    (HC 950.797 AgR, ministra Daniela Teixeira)



    Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do privilégio e alteração da fração aplicada para a tentativa.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, de início, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a dosimetria da pena com a seguinte fundamentação:



    Na primeira fase, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, por considerar ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras, o MM. Juiz a quo, fixou a pena-base, qualificada pelo rompimento de obstáculo, no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e, 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, manteve-se a reprimenda tal como fixada na primeira fase. Na derradeira fase, o MM. Juiz a quo, asseverando o iter criminis percorrido pelo agente, interrompido em sua etapa final, quando iminente a consumação (fls. 2, 84) réu abordado por Guardas Civis Municipais durante uma ronda noturna no cemitério Vila Rio, após ter arrombado a porta da guarita provocando danos na madeira e fechadura, quebrado os vidros, arrancado as “folhas” de alumínio da janela e as separado para serem levadas - reduziu a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando, assim, em uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal. [...] Ainda na terceira fase, inviável a incidência do furto privilegiado, sob a alegação do pequeno valor do produto da subtração. Por oportuno, o furto privilegiado é um direito subjetivo do réu, no qual a menor gravidade do fato, a primariedade do réu e o reduzido prejuízo ao ofendido, recomendam um tratamento penal menos severo. Todavia, é imprescindível para aferição do pequeno valor da coisa subtraída, a indicação expressa em auto de avaliação, o que não ocorre na espécie. No caso em apreço, em que pesem os argumentos da Defesa, não se mostra de pequeno valor os prejuízos suportados pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, que deverá arcar com os danos provocados na porta, na fechadura, na janela de alumínio e nos vidros. Assim, destemidamente, o apelante aceitou as consequências penais para subtrai-lo. Clara, pois, a ofensividade ao bem juridicamente tutelado. Como se vê do excerto destacado, o Tribunal de origem, por sua leitura e análise, concluiu pela aplicação do redutor de pena pela tentativa na fração de 1/3 em razão do avanço do paciente no iter criminis, considerando que já havia rompido o obstáculo, destruído das janelas do imóvel e separado as esquadrias metálicas que pretendia subtrair, quase concluindo a execução do delito. Também no que diz respeito ao afastamento da figura do furto privilegiado, concluiu-se que o prejuízo não era de pequena monta, a despeito da ausência de auto de avaliação. Nesse contexto, a alteração do quadro fático formado na Corte de origem demandaria a dilação probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade (...)". Grifos acrescidos.



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto o acórdão impugnado observou a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o ‘iter criminis’ percorrido pelo agente.” (HC 118.203, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Observo ainda que, para acolher as pretensões da parte impetrante – quanto a revisão da fração aplicada na diminuição da pena relativa ao crime cometido, na terceira fase da dosimetria da pena, bem como concluir que se tratava de bem de pequeno valor - seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 164.226 AgRg, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente